Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-50.2013.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
SIRLEI APARECIDA HEKERT

Número do Protocolo: 11195/2016
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ESTENDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE CONECIDODS NO PROCESSO DE CONHECIMENTIO – POSSIBILIDADE – CABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O benefício da justiça gratuita concedido em ação de conhecimento estende-se à execução, desde que mantida a condição de hipossuficiente.
A concessão de gratuidade não isenta a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo o condão apenas de suspender a sua exigibilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
SIRLEI APARECIDA HEKERT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0002487-50.2013.8.11.0051 (Código no77548) opostos em desfavor de Sirlei Aparecida Hekert, julgou totalmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, e por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC/1973.
Condenou ainda a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no montante de R$ 800,00 (oitocentos) reais, contudo, suspendeu sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos com fulcro no art. 12 da Lei 1060/50 em razão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 30-verso).
Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese, que não agiu com acerto o Magistrado sentenciante, ao conceder “ex officio os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em favor da (...) embargada”, já que de acordo com o que preleciona o artigo 4o da Lei 1.060/50 “basta a afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo para si e sua família, na própria petição inicial ou (...), a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício, preceito não atendido pela apelada, portanto revestida de presunção” (fl. 36).
Argumenta que “para que a autora fizesse jus aos benefícios da Justiça Gratuita, bastaria ter dirigido o pedido de gratuidade ao juízo sentenciante, devidamente instruído de declaração de pobreza e documentos que demonstrassem” tal situação, o que não ocorreu no caso concreto (fl. 37).
Afiança que “o juízo a quo reconheceu a existência de um direito, e estendeu os seus efeitos, em razão de pedido formulado e deferido em outros autos, ocasião em que atribuiu a este benefício a mesma, causando prejuízos ao Ente Apelante, estando impedido de pleitear o recebimento dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais” (fl. 37).
Por fim, sustenta que em razão da concessão dos benefícios de ofício pelo magistrado, “restou demonstrado que a apelada não possui direito à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, visto que não demonstrou nos autos os requisitos essenciais que justifiquem o reconhecimento de sua presunção” de hipossuficiência (fl. 41).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fl. 41).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 44 a 47).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Pois bem.
Extrai-se dos Autos, em apertada síntese, que, na origem, a apelada Sirlei Aparecida Hekert ajuizou Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas em desfavor do Município de Campo Verde, tendo obtido êxito em seu pleito.
Com o trânsito em julgado, requereu a abertura da fase de execução de sentença, tendo por base o título executivo judicial obtido na Ação de Conhecimento.
Pleiteou o recebimento dos valores referentes ao Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ano de 2007, dos meses de Janeiro a Setembro de 2003, e da multa do 475-J CPC/1973, no entanto, os depósitos fundiários relacionados aos referidos períodos, não estavam compreendidos no julgado.
Por essa razão a Fazenda Pública Municipal opôs os presentes Embargos à Execução, alegando excesso de execução já que o exequente estava suplicando quantia superior à realmente devida.
Ato contínuo, sobreveio sentença julgando totalmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, oportunidade em que o Magistrado condutor extinguiu o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art. 269, I, do CPC/1973, e por via de consequência, condenou ainda a exequente ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais - foram arbitrados no montante de R$ 800,00 (oitocentos) reais, contudo, fora suspendida a exigibilidade do montante, pelo prazo de 05 (cinco) anos com fulcro no art. 12 da Lei 1060/50 em razão da concessão benesse da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, o Ente Federativo interpôs recurso de apelação, alegando, em linhas gerais, que o juízo a quo, não poderia ter estendido ex officio a justiça gratuita para a embargada ora apelante, já que, desta maneira, ficou inviabilizado de cobrar judicialmente o montante estabelecido a título de honorários sucumbenciais.
Não assiste razão ao apelante.
Isso porque, nos autos principais da ação de conhecimento em que a recorrida obteve o título executivo judicial, houve a concessão do amparo da assistência judiciária gratuita nos termos dos artigos da Lei 1060/50.
Com efeito, a assistência Judiciária Gratuita concedida em processo de conhecimento estende-se à execução, quando inalteradas as condições financeiras do beneficiário, não obstando a condenação nos ônus da sucumbência, que é suspensa pelo art. 12 da lei 1.060/50 vigente à época.
Neste sentido já se posicionaram diversos tribunais pátrios:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À EXECUÇÃO E RESPECTIVOS EMBARGOS – SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO –
(...)
A Concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez deferida no processo de conhecimento e não revogada, persistirá durante todo o trâmite processual, não sendo cabível a condenação do beneficiário ao pagamento na fase de liquidação e execução.
(TJ-MG – AC: 10518110007300001 Poços de Caldas, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/09/2011, Câmaras Cíveis Issoladas/ 7a Câmara Cível, Data da Publicação 07/10/2011)

Destarte, imperioso registrar que a concessão do benefício da justiça gratuita não isenta a parte do pagamento dos ônus de sucumbência, tendo o condão apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50 revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, no entanto, vigente à época dos fatos. Veja-se:

“A parte beneficiária pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”.

Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, não fica desonerada das verbas decorrentes da sucumbência. A condenação das verbas sucumbenciais deve constar na decisão, no entanto, o pagamento ficará suspenso enquanto perdurar a situação de miserabilidade ou até que se consume a prescrição de cinco anos”. (Ed no Ag no 336.352/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 17/09/2002)

Logo, percebe-se que agiu com acerto o juízo singular, eis que, apesar de consignar explicitamente que a exequente ora apelada gozava dos benefícios da assistência judiciária, não deixou de condená-la nos honorários sucumbenciais.
Já sob outra perspectiva, não há notícia nos autos de que houve alteração no estado de privação da recorrida, pois a Municipalidade apelante, limitou-se única e tão somente a questionar a possibilidade da extensão privilégio anteriormente concedido na fase de conhecimento, para a fase de execução.
À Vista disso, como não se desconstituiu a presunção de insuficiência de recursos anteriormente concedida em favor da embargada ora apelada, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR